Tribunal: TJPA
Processo: 0808808-69.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808808-69.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NONATO SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA NA PERÍCIA MÉDICA. PROVAS ROBUSTAS PARA O CONVENCIMENTO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data que foi suspenso o auxílio-doença.

2 -
O Apelante afirmou a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que o Douto Magistrado aproveitou as provas já produzidas quando do andamento dos autos na Justiça Federal e indeferiu a complementação de prova pericial.

3 -
No presente caso, se verifica que o Apelado possui sérias restrições físicas e que se encontrava há vários anos em gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença. O INSS sustenta a necessidade de realização de novo exame pericial, tendo em vista que o que constava nos autos foi emprestado dos autos que tramitavam na Justiça Federal, a qual declinou a competência para a Justiça Estadual.

4
- Conforme laudo médico pericial, se verifica que o apelado apresenta restrições físicas e incapacidade laboral há anos, restando claro que não possui a menor perspectiva de aceitação no mercado de trabalho, tendo, inclusive, a perita Ana Elisa Ataíde concluído que o segurado apresenta deficiência motora permanente, conforme ID nº 15605205 – pág. 36.

5 -
Deve-se concluir, portanto, que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

6 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizado por Nonato Silva Mota.

Em síntese, os autos narram que o autor começou a trabalhar aos 12 anos como agricultor e que aos 20 anos de idade passou a desempenhar a função de magarefe. Relatou que fora afastado em novembro de 2012, em decorrência de um acidente de trabalho que acarretou no abaulamento lombar, além de um quadro de lombalgia crônica e artrose em diversos níveis da coluna torácica e lombar, doenças crônicas e progressivas.

Relatou que requereu, em 08 de novembro de 2012, a concessão de auxílio-doença e que o benefício foi mantido até 07 de dezembro de 2018, diante da sua incapacidade laboral.

Afirmou que ainda se encontrava em tratamento quando o benefício foi cancelado e que o pleito de prorrogação foi indeferido sob justificativa de inexistência de incapacidade laboral. Requereu então, em juízo, o restabelecimento do benefício e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
entendeu que restou clara a incapacidade permanente para o trabalho, tendo julgado procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de
aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a) NONATO SILVA MOTA a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença anterior, isto é, 08/12/2018 – NB 554.104.753-2 (Num. 70042399 - Pág. 1 e ID. Num. 77563046), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.”

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser anulada diante da ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do seu pedido de complementação de prova pericial.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data que foi suspenso o auxílio-doença.

O Apelante afirmou a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que o Douto Magistrado aproveitou as provas já produzidas quando do andamento dos autos na Justiça Federal e indeferiu a complementação de prova pericial.

Pois bem. O Auxílio por Incapacidade Temporária, antes conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

A aposentadoria por invalidez, também conhecida como benefício por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário concedido ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se encontra permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e não pode ser reabilitado em outra profissão.

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado precisa ter cumprido a carência mínima de 12 meses de contribuição para o INSS e necessita da comprovação da incapacidade permanente por perícia médica, não tendo idade mínima para que possa ser solicitado tal benefício.

Ambos os benefícios são concedidos por moléstia incapacitante, mas diferem nos critérios para a sua concessão.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ocorre quando, após nova perícia médica, se verifica a incapacidade permanente do segurado, podendo se dar de forma automática pelo órgão responsável ou pela via judicial.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

O INSS sustenta a necessidade de realização de novo exame pericial, tendo em vista que o que constava nos autos foi emprestado dos autos que tramitavam na Justiça Federal, a qual declinou a competência para a Justiça Estadual, no entanto, tal argumento não prospera, tendo em vista que a incapacidade restou demonstrada nos laudos médicos acostados aos autos, bem como nas demais provas.

Ademais, o Código de Processo Civil autoriza o indeferimento de perícia quando for desnecessária diante de outras provas já produzidas nos autos, conforme se lê:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

No presente caso, se verifica que o Apelado possui sérias restrições físicas e que se encontrava há vários anos em gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença.

Além das condições físicas apresentadas em Laudo Pericial do segurado, é importante ser considerado os aspectos socioeconômicos, culturais, grau de escolaridade etc.

Conforme laudo médico pericial, se verifica que o apelado apresenta restrições físicas e incapacidade laboral há anos, restando claro que não possui a menor perspectiva de aceitação no mercado de trabalho, tendo, inclusive, a perita Ana Elisa Ataíde concluído que o segurado apresenta deficiência motora permanente, conforme ID nº 15605205 – pág. 36. Leia-se:

“Retifico o item 8 do laudo médico pericial juntado ao processo anteriormente.

Resposta: O periciando apresenta deficiência motora permanente em função das inúmeras alterações em coluna lombar, uma vez que não há proposta de tratamento curativo neste caso.”

Deve-se concluir, portanto, que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, conforme laudos médicos acostados aos autos.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. - No caso de segurado especial, basta, para fins de obtenção de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a comprovação do exercício da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, conforme o disposto no artigo 39, I, da Lei 8.213/91, como ocorreu na situação em tela. Não há necessidade de comprovação dos recolhimentos previdenciários - Quanto ao termo inicial do benefício, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação - Segundo, ainda, a jurisprudência da referida Corte Superior, não há como adotar, como termo inicial do benefício, a data da juntada do laudo do perito judicial que constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente - Ou seja, o laudo pericial não tem força constitutiva, mas sim declaratória. A incapacidade da segurada já existia antes do laudo ser juntado, de forma que não se pode limitar a essa data o início do benefício. O direito ao benefício por incapacidade já existia antes do INSS ser intimado do laudo – Dessa forma, há de ser mantida a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir da data de seu indeferimento administrativo, sendo devidas as parcelas vencidas desde então, assim como a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez, a contar da data da juntada do laudo pericial nos autos - Agravo interno do INSS improvido. (TRF-3 - ApelRemNec: 50001346820154039999 MS, Relator: Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, Data de Julgamento: 24/03/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

E mais:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. FRATURA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME. 1. Apelação.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez. O Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. Inteligência do inciso I do art.443 e art.444 do CPC/2015 e Súmula 149 do STJ.
A insurgência da Autarquia Estadual diz respeito à valoração feita sobre a suficiência das provas, diretamente ligada ao mérito da questão. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada
. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. 6. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação. 7. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000583-92.2014.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DO INSS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO- ACIDENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Considerando que restou comprovada a qualidade de segurada da apelante, assim como a redução da capacidade para o trabalho habitual em razão da doença ocupacional, de caráter permanente, faz ela jus ao benefício de auxílio-acidente, que deve ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (benefício anterior). Tendo em vista a reforma da sentença e a concessão do auxílio-acidente, não mais serão descontados os meses em que a empregada recebeu salário, única insurgência recursal da autora. Portanto, a análise do seu recurso resta prejudicada. Recurso do INSS conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. (TJ-MS - AC: 08079578220198120021 MS 0807957-82.2019.8.12.0021, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Deste modo, entendo que não merece prosperar as argumentações do recorrente, tendo em vista os fatos acima mencionados e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/06/2024